Tribunal: STF
Processo: Rcl 69971
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação por ofensa ao quanto decidido no Tema 90 da repercussão geral.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça do Trabalho detém competência para a execução de créditos trabalhistas atinentes a empresa em fase de recuperação judicial, ou se tal competência é exclusiva do juízo comum falimentar.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 583.955, paradigma do Tema 90 da repercussão geral, firmou a tese de que compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.



4. A Lei nº 11.101/2005 manteve a regra de que a Justiça do Trabalho conserva a jurisdição cognitiva sobre os créditos trabalhistas, mas a execução destes, quando líquidos, fica a cargo do juízo universal da falência, em observância ao princípio do tratamento paritário dos credores.



5. A decisão da autoridade reclamada distanciou-se do entendimento sufragado pelo STF, pois não se admite qualquer competência remanescente à Justiça do Trabalho que justifique a persistência da suspensão da execução trabalhista determinada por aquela Corte.



IV. DISPOSITIVO



6. Agravo regimental desprovido.